Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PEDIDOS INICIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. CONTRATANTE PRINCIPAL. NÃO INTEGRAÇÃO DA LIDE. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. POSTERIOR À CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
1. Conquanto o caso atraia a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a especificidade do caso impede a incidência da norma que estabelece a responsabilidade solidária da ré.
2. Considerando os pedidos iniciais, é imperioso, para que haja a eventual devolução dos valores pagos pela autora, que se revolva as partes ao status quo ante, o que pressupõe a rescisão contratual, a qual não pode ser objeto de análise nestes autos, ante a não inclusão da contratante principal no polo passivo da demanda.
3. Eventual ampliação subjetiva da causa somente pode ser promovida pela parte autora até o momento da citação, quando se perfaz a triangulação processual.
4. Recurso conhecido e improvido.